Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. NÃO CABIMENTO DE PRISÃO CIVIL. RITO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, que determinou a cisão da execução anteriormente ajuizada sob o rito da prisão civil, afastando a aplicação do art. 528 do Código de Processo Civil quanto à alimentanda maior de idade. A decisão agravada determinou que a exequente apresentasse planilha individualizada e promovesse a execução em apartado, pelo rito da penhora. A agravante, embora maior de idade, alega permanecer em situação de dependência econômica e cursando estudos, pleiteando a continuidade da execução também sob o rito da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a maioridade civil da alimentanda impede a execução da obrigação alimentar pelo rito da prisão, mesmo diante da alegada continuidade da dependência econômica e educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil do alimentando altera a natureza jurídica da obrigação alimentar, que deixa de ser fundada no dever de sustento decorrente do poder familiar — com presunção absoluta de necessidade — e passa a se basear na solidariedade familiar, cuja necessidade deve ser comprovada.
4. O rito da prisão civil tem aplicação excepcional e se justifica apenas quando presentes a atualidade e a urgência da necessidade alimentar, circunstâncias presumidas apenas em relação a filhos menores de idade.
5. A cisão da execução de alimentos, com tramitação pelo rito da penhora quanto à alimentanda maior de idade, é medida que assegura a efetividade da prestação jurisdicional com menor restrição a direitos fundamentais do devedor, especialmente à liberdade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de restringir a aplicação do rito da prisão civil a hipóteses nas quais reste demonstrada a imprescindibilidade da medida, não se aplicando automaticamente a alimentandos maiores, ainda que em continuidade de estudos.
7. A decisão agravada atua em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência processual, distinguindo corretamente as naturezas das obrigações e adotando a forma de execução adequada a cada uma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil do alimentando transmuda a natureza da obrigação alimentar, afastando a presunção absoluta de necessidade e inviabilizando a execução pelo rito da prisão civil.
2. A execução de alimentos em favor de maiores de idade deve seguir o rito da penhora, salvo demonstração inequívoca de urgência e indispensabilidade da verba alimentar.
3. A cisão procedimental das execuções, com adoção de ritos distintos conforme a natureza da obrigação, observa o devido processo legal e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXVII e LXXVIII; 6o; 227; CC, arts. 1.566, IV; 1.634, I; 1.694 e seguintes; CPC, arts. 8o e 528, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 962.698/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.02.2025, DJEN 22.04.2025; STJ, HC no 437.560/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018; STJ, HC no 447.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 13.08.2018.